Tribunal: TJPA
Processo: 0806150-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806150-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CV TYRES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CV Tyres Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível em mandado de segurança impetrado em face do Estado do Pará, no qual se discutiu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. A embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando que, embora reconhecida a aplicabilidade do Tema 1.093 do STF e a ressalva das ações judiciais em curso, o dispositivo limitou indevidamente o direito à compensação dos valores recolhidos ao período compreendido entre a impetração do writ e os 90 dias posteriores à publicação da LC n.º 190/2022. Requereu o reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a ressalva das ações judiciais em curso prevista no Tema 1.093/STF, mas limitar temporalmente os efeitos da decisão; (ii) estabelecer se o mandado de segurança assegura o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao direito à restituição tributária e ao marco prescricional aplicável à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento no Convênio CONFAZ n.º 236/2022, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.093.

O STF ressalva expressamente da modulação de efeitos as ações judiciais em curso, razão pela qual o mandado de segurança impetrado antes do julgamento do Tema 1.093 não se submete à limitação temporal fixada na modulação.

O mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme a Súmula 213 do STJ.

O STJ, no Tema 118, estabelece que, quando o contribuinte busca apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração de sua condição de credor tributário, ficando a comprovação dos recolhimentos indevidos sujeita à posterior fiscalização administrativa.

A limitação da compensação apenas ao período posterior à impetração do mandado de segurança contradiz a fundamentação do próprio acórdão, pois o reconhecimento da inexigibilidade do tributo assegura o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, sendo desnecessária a comprovação prévia do montante exato do indébito para fins de reconhecimento do direito à compensação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ressalva das ações judiciais em curso prevista no Tema 1.093/STF afasta a aplicação da modulação de efeitos às demandas ajuizadas antes do julgamento do precedente vinculante.

O mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação tributária decorrente da inexigibilidade do ICMS-DIFAL.

O contribuinte faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, observada a prescrição quinquenal.

A comprovação detalhada dos recolhimentos indevidos não é exigida na ação mandamental quando o pedido possui natureza meramente declaratória e compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100 e 150, III, “c”. CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 926, 927, III, e 1.022, I e II, e parágrafo único, I e II. CTN, art. 165, I. LC n.º 118/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.287.019, Tema 1.093. STF, Tema 1.262. STJ, Súmula 213. STJ, REsp n.º 1.715.256/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13.02.2019, DJe 11.03.2019 (Tema 118). STJ, Súmula 461.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.06.2026 até 10.06.2026.

Belém/PA, assnatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CV TYRES LTDA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, nos autos da apelação cível interposta em mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DO PARÁ, no qual se discutiu a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a intimação do acórdão ocorreu em 06/03/2026, iniciando-se o prazo recursal em 09/03/2026, com término em 13/03/2026.

No mérito, alega a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, ao argumento de que a decisão reconheceu, em sua fundamentação, a aplicabilidade do Tema 1.093 do STF e a ressalva referente às ações judiciais em curso, mas limitou, no dispositivo, o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos apenas ao período compreendido entre a impetração do mandado de segurança e os 90 dias contados da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.287.019, consignou expressamente que “ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”, razão pela qual, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 20/01/2021, antes do julgamento do Tema 1.093, estaria excluída da modulação de efeitos.

A embargante assevera que o acórdão, embora tenha transcrito a tese firmada pelo STF, deixou de aplicar corretamente a ressalva prevista no precedente vinculante, limitando indevidamente o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL e o direito à compensação dos créditos tributários.

Sustenta que, por se encontrar ressalvada da modulação, faz jus à compensação da totalidade dos valores pagos indevidamente, observada apenas a prescrição quinquenal. Invoca os arts. 926 e 927 do CPC, bem como doutrina de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira acerca da contradição interna do julgado.

Aduz, ainda, omissão quanto ao marco prescricional aplicável à repetição do indébito tributário, defendendo que, nos termos do art. 3º da LC n.º 118/2005 e do art. 165, I, do CTN, somente estariam prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação mandamental.

Argumenta que o acórdão limitou indevidamente os efeitos da decisão aos exercícios de 2021 até abril de 2022, deixando de reconhecer o direito à restituição e/ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ.

Sustenta também omissão quanto ao direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, afirmando que o acórdão reconheceu apenas o direito à compensação tributária, deixando de apreciar o pedido sucessivo de restituição mediante ação judicial própria, após o trânsito em julgado da decisão.

Invoca o art. 165, I, do CTN, a Súmula 461 do STJ e o Tema 1.262 do STF, defendendo a possibilidade de restituição do indébito por meio de ação própria, observada a sistemática constitucional dos precatórios.

A embargante cita precedentes do STJ e do TRF4 no sentido de que o mandado de segurança constitui via adequada para declaração do direito à compensação e à restituição tributária, ressalvando que a restituição patrimonial deve ocorrer em ação própria e observando-se o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que os comprovantes de recolhimento juntados aos autos tiveram finalidade meramente demonstrativa, sendo suficiente a comprovação da condição de credora tributária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ em sede de recursos repetitivos.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, I e II, e parágrafo único, I e II; 489, §1º, IV e VI; 926 e 927, III, do CPC; art. 165, I, do CTN; art. 3º da LC n.º 118/2005; e art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, alegando omissão do acórdão quanto à análise desses dispositivos e sustentando ser indispensável o enfrentamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se expressamente que a embargante está ressalvada da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF, assegurando-lhe o direito à inexigibilidade do ICMS-DIFAL e à compensação e/ou restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como para fins de prequestionamento e afastamento de eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

As contrarrazões foram apresentadas no id-34647392.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

O embargante alega a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado em decorrência da limitação dos efeitos da decisão somente a partir da impetração do Mandado de Segurança, assim como omissão em relação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a impetração, na forma do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de manifestação expressa sobre o direito à restituição dos créditos tributárias anteriores a impetração.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao embargante. Vejamos.

Restou consignado no acórdão embargado o acolhimento da declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da exação de DIFAL – ICMS, incidente nas operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS, com base no Convênio CONFAZ n. 236/2022, o que ensejou o reconhecimento do direito da embargante a compensação dos referidos créditos, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093.

Outrossim, foi acolhido na decisão embargada a
possibilidade de declaração do direito à compensação tributária, em sede de mandado de segurança, nos seguintes termos:
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”
(Súmula n.º 213).

No mesmo sentido, também houve manifestação pela possibilidade de declaração do direito a compensação mediante escrita fiscal, a ser realizada posteriormente com a fiscalização do Fisco, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 118,
in verbis:

”TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX.
DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO FEDERAL
.
A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA COMPETENTE, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO
. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.

2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é assunto precluso.

3.
Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula 213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se pretende alcançar para se

determinar quais seriam os documentos indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a saber:
(...) a primeira, em que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação).

5.
Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos

recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providências somente será levada a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório.

6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

7. Na hipótese em análise, em que se visa garantir a compensação de valores indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, calculados na forma prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança apenas para garantir a compensação dos valores indevidamente recolhidos, limitando-os, todavia, àqueles devidamente comprovados nos autos.

8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide limitou-se ao reconhecimento do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a liquidez e certeza do direito necessário à impetração do Mandado de Segurança, porquanto seria preciso tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS, com base de cálculo prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas instâncias ordinárias.

9.
Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por homologação. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco.

10.
Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera administrativa.

11.
Recurso Especial da Contribuinte ao qual se dá parcial provimento, para reconhecer o direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente recolhidos, ainda que não tenham sido comprovados nos autos.

12. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:
(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação.”

(REsp n. 1.715.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)

Daí porque, entendo caracterizada a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada, que limitou a
declaração da inexigibilidade de recolhimento de ICMS – DIFAL a partir da impetração até o período de 90 (noventa) dias a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
quando

deveria ser concedida a segurança para assegurar o direito
a compensação dos valores indevidamente pagos à título de
ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto
nos 05 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança e não somente a partir da impetração.

Isto porque, o
STF ressalvou expressamente da modulação de efeitos as ações judiciais em curso, razão pela qual, o mandado de segurança impetrado em 20.01.2021, antes do julgamento do Tema 1.093, em 24.02.2021, não se submete à limitação temporal fixada na modulação.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para suprir a omissão/contradição existente, declarando o direito da impetrante/apelante

à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de inexigibilidade, nos termos da Súmula 213 do STJ e da tese firmada no Tema 118/STJ, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 10/06/2026